Tribunal: TJES
Processo: 5010277-61.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010277-61.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: GELBER MALANQUINI SANDRINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MARKETPLACE. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO DE TERMO INICIAL DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível ajuizado por GLEUBER MALANQUINI SANDRINI, em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Informa o requerente que, no dia 30/04/2024, por meio da plataforma do requerido, realizou uma compra na loja, no valor de R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), com previsão de entrega para o dia 17/06/2024. O requerente informa, ainda, que, na data marcada para a entrega, não recebeu o produto, tendo solicitado o cancelamento da compra. Relata, ainda, que, em seguida, recebeu contato do vendedor do produto, informando nova data de entrega, qual seja, 19/06/2024, o que foi aceito pelo requerente, que suspendeu o pedido de cancelamento da mercadoria. Entretanto, informa o requerente que, até o momento, não recebeu o produto adquirido e também não conseguiu realizar o cancelamento da compra junto à requerida, e que vem pagamento as parcelar mensais da compra. Em vista dos fatos narrados, postula o requerente o estorno do valor pago pelo produto, bem como danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento das seguintes quantias: A) R$2.980,00 em restituição de danos materiais e B) R$3.000,00 em danos morais.

3. Por meio de recurso inominado, a parte Ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. A parte Autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado.

4. De início, a preliminar suscitada não merece acolhimento. A decisão a quo encontra-se devidamente fundamentada quanto ao ponto, sendo correta ao afastar a preliminar em sua motivação. Extrai-se da narrativa fática e dos elementos dos autos que a compra foi realizada por meio da plataforma da Ré, sendo esta, inclusive, a beneficiária do pagamento efetuado. Nesse sentido, é evidente sua participação na cadeia de consumo, bem como sua responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não é possível o afastamento da responsabilidade com base nos argumentos apresentados.

5. O pleito recursal também não merece acolhimento. A parte requerida não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de afastar, modificar ou extinguir os fatos constitutivos do direito autoral, não se desincumbindo de seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). A situação delineada nos autos, consubstanciada na não entrega do produto por parte de vendedor credenciado à plataforma de marketplace da Ré, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, c/c os arts. 186 e 927 do Código Civil. Não se mostra possível, portanto, o afastamento das condenações por danos materiais e morais impostas na sentença, tendo em vista que não restou demonstrado o cumprimento da obrigação assumida com a compra do produto na plataforma.

6. No que tange ao dano moral, o pleito merece parcial acolhimento. Os danos morais indenizáveis restaram devidamente configurados nos autos, considerando que a situação fática ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento inerente às relações de consumo, estando, portanto, corretamente reconhecida sua ocorrência pelo juízo de origem. De igual modo, o valor arbitrado, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado às particularidades do caso concreto, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco caracterizando enriquecimento sem causa do consumidor. A condenação, contudo, está equivocada em um ponto: o prazo inicial para a incidência dos juros de mora. Estes deveriam incidir a partir da citação, e não da condenação, o que contraria a prática jurisprudencial.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e incluir correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC) na condenação, ambos a partir desta data, conforme Lei nº 14.905/2024; no mais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

8. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)